Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-20.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DOENÇA GRAVE. DIFICULDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.
1. A respeito dos parâmetros a serem utilizados pelo julgador para o arbitramento dos alimentos, o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil exige que se realize uma ponderação entre as necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
2. A pretensão de redução da obrigação alimentar, como no caso dos autos, depende de comprovação acerca da mudança na situação financeira de quem supre ou na de quem recebe os alimentos, conforme disposição do art. 1.699 do Código Civil.
3. No caso, restou demonstrada a redução da capacidade financeira do alimentante, que foi diagnosticado com doença grave que dificulta sua inserção no mercado de trabalho.
4. Apelação conhecida e desprovida.